Tribunal: STF
Processo: HC 261859
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcello de Oliveira Barquet Ramos de Almeida contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AREsp 2.520.934/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de agravo interposto por MARCELLO DE OLIVEIRA BARQUET RAMOS DE ALMEIDA contra a decisão do eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão proferido na Apelação Criminal n. 1506811-91.2023.8.26.0228, assim ementado (fl. 157):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL BUSCANDO O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. ACOLHIMENTO. APELADO FLAGRADO EM PODER DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – 43 PORÇÕES DE CRACK (25,8 G), 34 PORÇÕESDEMACONHA (104,8 G), 93 PORÇÕES DE COCAÍNA (27,7 G), 2 PORÇÕES DE SKUNK (0,31 G) E 04 PORÇÕES DE “K2 –, ALÉM DE QUANTIA EM ESPÉCIE. RÉU, ADEMAIS, QUE ADMITIU QUE ESTAVA TRAFICANDO HÁ PELO MENOS DOIS DIAS, INCLUSIVE, COM TURNO DE TRABALHO JÁ ESTABELECIDO. REGISTRO PRETÉRITO EM ATO INFRACIONAL PELA MESMA CONDUTA CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INTERMEDIÁRIO FIXADO PELA MAGISTRADA “A QUO” E ORA MANTIDO, ATÉ PORQUE NÃO FOI OBJETO DE INSURGÊNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.



    O agravante foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, substituída por restritivas de direitos, e de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público foi provido a fim de afastar a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, redimensionando a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, afastando-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Nas razões do recurso especial, o agravante alega violação do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o argumento de não dedicação do réu a atividades criminosas, nem tampouco ser integrante de organização criminosa.



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reduzida a pena e, consequentemente, alterado o regime inicial de cumprimento de pena e substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (fls. 176/189).



    Contrarrazões apresentadas às fls. 194/205.



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo especial por incidência das Súmulas 7/STJ e 283/STF, fundamentos contra os quais se insurge a parte agravante (fls. 215/220).



    Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo (fls. 238/242).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Preenchidos os requisitos formais e impugnados os fundamentos da decisão agravada, conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.



    Para que o réu possa fazer jus ao benefício da diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deverá cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.



    Para melhor elucidação da controvérsia, necessário transcrever a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem acerca do referido redutor (fls. 162/164):



    3ª Fase. Na derradeira fase, resguardada a preclara convicção da MMª. Juíza sentenciante, comporta acolhida o pleito Ministerial ratificado pelo Douto Procurador de Justiça – para afastar a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto os requisitos legais, restritivos e cumulativos da benesse não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação da pena-base, nos termos do art.42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4º, segunda parte, do art. 33 da Lei 11.343/06). Os elementos circunstanciais que envolveram a infração penal demonstraram o envolvimento do apelado em atividades criminosas. Com efeito, trazia consigo e guardava drogas diversificadas e variadas, ou seja, estava preparado para atender viciados no consumo de qualquer substância ilícita (imagem juntada à pág. 28), ou seja: 43 porções de crack (25,8 g), 34 porções de maconha (104,8g),93 porções de cocaína (27,7 g), 2 porções de skunk (0,31 g) e 04porções de “K2). A quantidade de droga não pode ser considerada irrelevante ou inexpressiva. Acrescenta-se que o réu também portava, na mesma pochete onde estavam os entorpecentes, quantia em dinheiro (imagem pág. 28) em notas trocadas, revelando que já havia vendido inúmeras porções drogas até a chegada da polícia. Ademais, registra envolvimentos criminais por crimes previstos na lei Maria da Penha consulta através do sistema e-saj –, em um dos casos com ação penal em curso, é investigado por crime de receptação, e, quando interrogado em solo policial, informou que já foi apreendido pela prática de atos infracionais – tráfico de drogas e roubo (pág. 18). Embora esses registros criminais não justifiquem a majoração da basilar, mostram-se elementos probatórios hábeis a revelar dedicação do apelado a atividades criminosas. (...) Outrossim, interrogado no contraditório, o próprio apelado admitiu que estava no “ramo” havia dois dias, e passou a vender drogas em razão de dificuldades financeiras, sendo certo, ainda, que declarou aos policiais, informalmente, que desempenhava a função de “gerente do tráfico naquele local”, também evidenciando dedicação ao tráfico de drogas. E a convicção nesse sentido é reforçada, uma vez que, em solo policial, o acusado se referiu ao seu turno de trabalho na referida atividade criminosa, a quantia que recebia por dia de “trabalho”, evidenciando que não estava vendendo drogas há apenas dois dias, mas muito mais tempo que isso, impedindo, assim, seja favorecido pelo privilégio legal. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional, e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes, aliás, crime equiparado a hediondo.



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado em desfavor do ora agravante, por considerar evidenciada sua dedicação às atividades criminosas, apreciação subjetiva feita a partir dos elementos de convicção existentes nos autos. A justificativa não destoa da orientação desta Corte. A propósito: [...].



    Ainda que assim não fosse, para rever tal conclusão, com o intuito de reconhecer o tráfico privilegiado, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (doc. 4, pp. 18-23 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    [...] seja concedida medida liminar pleiteada nos termos aduzidos e, no mérito, a confirmação da decisão liminar para determinar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e determinar novo regime de cumprimento de pena, fazendo cessar o constrangimento ilegal o qual o paciente está submetido. Requer, outrossim, que todas as intimações e publicações ocorram exclusivamente em nome da advogada FERNANDA PAULA SOUSA CRUZ, OAB/SP 400.678, sob pena de nulidade. (doc. 1, p. 17).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AREsp 2.520.934/SP (doc. 4, pp. 18-23). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator